Tribunal: TJBA
Processo: 8006868-50.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006868-50.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSÉ ARTHUR LOPES DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por José Arthur Lopes dos Santos Ferreira contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. A acusação narra que o recorrente, em comunhão de desígnios com indivíduo não identificado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Luiz Eduardo Santos Fernandes, causando-lhe graves lesões corporais, com necessidade de cirurgia de urgência, internação em UTI e uso de bolsa de colostomia por cerca de um ano e meio. A Defesa requer a despronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da materialidade e os indícios de autoria são suficientes para manter a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sem demandar certeza própria da condenação. O laudo de exame de lesões corporais comprova a materialidade da tentativa de homicídio, pois atesta lesões graves decorrentes de disparos de arma de fogo, internação em estado grave em unidade de terapia intensiva e uso de bolsa de colostomia. Os depoimentos judiciais da vítima e de testemunha presencial fornecem indícios suficientes de autoria, ao relatarem ameaças anteriores, motivação por vingança, abordagem armada e reconhecimento do recorrente como um dos executores. A fragilidade alegada pela Defesa quanto ao reconhecimento do acusado não autoriza a despronúncia, pois a testemunha presencial afirmou ter tido contato visual próximo e luta corporal direta com o executor, circunstâncias que conferem plausibilidade à identificação nesta fase processual. A alegação de que o acusado se mudou para Petrolina/PE por razões de segurança pessoal constitui matéria de mérito a ser valorada pelo Conselho de Sentença, sobretudo diante da informação de que o réu permaneceu em local incerto e foi preso em outra unidade da federação. A despronúncia somente se admite quando demonstrada, de forma inequívoca, a completa ausência de indícios de autoria, o que não ocorre quando subsistem elementos de convicção produzidos sob contraditório judicial e aptos a sustentar a tese acusatória. A qualificadora do motivo torpe encontra suporte nos relatos sobre rixa anterior, sentimento de vingança e suposta retaliação atribuída à vítima por alegado atentado anterior contra a vida do acusado. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se plausível diante da abordagem de surpresa em via pública, com chegada abrupta de veículo prata e disparos imediatos contra o ofendido. A luta corporal posterior entre a companheira da vítima e o acusado não afasta, nesta fase, a plausibilidade da qualificadora da surpresa, pois a agressão inicial teria atingido a vítima de modo inesperado e sem possibilidade de reação defensiva eficaz. As qualificadoras somente devem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri resolver as controvérsias probatórias sobre o mérito da imputação. 2. A palavra da vítima e o depoimento de testemunha presencial, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, podem sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. 3. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes nem estiverem totalmente dissociadas do conjunto probatório. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 790.642/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito n. 0007126-66.2013.8.14.0039, Rel. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8006868-50.2024.8.05.0146, da comarca de Juazeiro/BA, sendo recorrente JOSÉ ARTHUR LOPES DOS SANTOS FERREIRA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.